Tribunal: TJBA
Processo: 8013119-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013119-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERICA VANESSA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSTERGAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Erica Vanessa Santos Oliveira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, ao invés de apreciar pedido de tutela antecipada formulado na inicial de ação de obrigação de fazer, limitou-se a determinar a citação da parte ré. A agravante pleiteia o custeio urgente de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de alta complexidade, sendo indicada por profissional específico, em hospital credenciado, com todos os materiais e tratamentos necessários, sob pena de agravamento de seu estado clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o despacho que posterga a apreciação de tutela de urgência, sem qualquer fundamentação, constitui omissão judicial apta a ser combatida por Agravo de Instrumento, diante da urgência da providência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz não pode se abster de apreciar pedido de tutela antecipada sob alegação de conveniência procedimental, especialmente diante da urgência comprovada, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência do STJ admite o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões omissas em que não há pronunciamento sobre pedidos liminares urgentes, por representar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente. A omissão judicial compromete a efetividade do processo e inviabiliza o acesso tempestivo à Justiça, devendo o magistrado se manifestar, ainda que para indeferir fundamentadamente o pleito liminar. A ausência de decisão, nesse contexto, não pode ser tratada como mero despacho de expediente, pois equivale, na prática, a um indeferimento tácito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A omissão do juiz na apreciação de pedido de tutela de urgência, diante de comprovada situação emergencial, configura negativa de prestação jurisdicional e admite impugnação por Agravo de Instrumento. O magistrado deve apreciar imediatamente o pedido liminar, ainda que para indeferi-lo motivadamente, não lhe sendo lícito postergar o exame sob pretexto de aguardar a formação do contraditório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8013119-03.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ÉRICA VANESSA SANTOS OLIVEIRA, e, como agravada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)